Tribunal: TJSP
Processo: 1007882-22.2018.8.26.0048
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. Acidente automobilístico. Negativa de pagamento de indenização com fundamento em cláusula excludente de responsabilidade em caso de embriaguez, assim como uso de entorpecentes. Condição narcose do segurado que não foi comprovada cabalmente. Termo da correção monetária que merece reparo. No mais, inexistência de omissões ou contradições no

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. Acidente automobilístico. Negativa de pagamento de indenização com fundamento em cláusula excludente de responsabilidade em caso de embriaguez, assim como uso de entorpecentes. Condição narcose do segurado que não foi comprovada cabalmente. Termo da correção monetária que merece reparo. No mais, inexistência de omissões ou contradições no acórdão. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Embargos parcialmente acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562636
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007882-22.2018.8.26.0048/50000, da Comarca de Atibaia, em que é embargante
LIBERTY SEGUROS S/A, é embargado PHILIPPE CANDIDO ALVES (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de declaração
parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007882-22.2018.8.26.0048/50000 -Voto no 27086
2
Voto no 27.086.
Embargos de declaração no 1007882-22.2018.8.26.0048/50000.
Comarca: Atibaia.
Embargante: Liberty Seguros S/A.
Embargado: Philippe Candido Alves.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA
SECURITÁRIA.
Acidente
automobilístico.
Negativa
de
pagamento de indenização com fundamento em cláusula
excludente de responsabilidade em caso de embriaguez, assim
como uso de entorpecentes. Condição narcose do segurado que
não foi comprovada cabalmente. Termo da correção monetária que
merece reparo. No mais, inexistência de omissões ou contradições
no acórdão. Via inadequada para manifestação de inconformismo
quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com
erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza
integrativo-recuperadora
não
demonstrada.
Embargos
parcialmente acolhidos.
Pretende a embargante seja declarado o venerando acórdão
de fls. 348/357, alegando que houve desrespeito ao princípio da adstrição, por
considerar que o acidente ocorreu por cansaço do condutor e/ou mau tempo,
circunstância que não foi deduzida pelo autor; que a Súmula 632 do Superior
Tribunal de Justiça não se aplica ao caso; que não há prova de desembolso de
valores pelo autor, de modo que o ressarcimento deverá ser apurado em sede de
liquidação de sentença. Alega, ainda, omissão sobre (i) a confissão do condutor
de que teria feito uso de entorpecentes; (ii) a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça que presume o nexo causal com o acidente quando provado o uso de
álcool ou droga pelo condutor. Requer assim, o provimento do recurso com
efeitos infringentes e o prequestionamento dos dispositivos legais mencionados.
Houve resposta (fls. 13/20).
É o que importa ser relatado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007882-22.2018.8.26.0048/50000 -Voto no 27086
3
O recurso comporta parcial provimento.
Assiste razão à embargante no tocante à correção monetária
dos valores despendidos pelo embargado para os reparos do veículo, que
deverão ser por ela restituídos em razão da proteção securitária contratada.
De fato, a pretensão do autor não envolve a cobrança de valor
segurado expressamente definido no momento da celebração do contrato de
seguro, mas sim o ressarcimento de R$ 21.590,00 (vinte e um mil quinhentos e
noventa reais) a título de ressarcimento dos danos causados no veículo do
Requerente (fls. 19).
Dessa forma, de rigor a correção monetária de tal valor desde
a data do desembolso pelo embargado, por corresponder ao momento a partir de
quando as quantias passaram a sofrer defasagem inflacionária.
No mais, em que pesem os outros argumentos expostos pela
embargante, não se vislumbra no venerando acórdão qualquer omissão,
contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos presentes
embargos. Todas as questões relevantes para o julgamento do apelo foram
minuciosamente apreciadas, de forma clara e coerente, e esta não é a via
adequada para manifestar inconformismo quanto aos fundamentos da decisão.
É descabido o argumento de que houve desrespeito ao
princípio da adstrição no tocante às causas do acidente consideradas no
julgamento, uma vez que o venerando acórdão tratou a ocorrência do acidente de
acordo com as provas presentes nos autos, para concluir que as circunstâncias
não evidenciam que o acidente tenha sido causado pelo alegado uso de
entorpecentes, ou pelo estado de embriaguez. Ao contrário, já que o acidente
ocorreu sob circunstâncias que envolviam mau tempo e até mesmo cansaço (fls.
352).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007882-22.2018.8.26.0048/50000 -Voto no 27086
4
Ademais, não há qualquer elemento que comprovasse que o
motorista estivesse sob o uso de substâncias entorpecentes, já que o próprio
exame toxicológico foi dispensado quando compareceu à delegacia de polícia.
Nesse sentido, conforme constou no venerando acórdão, inclusive, abordando o
tema da confissão:
Dos autos, tem-se unicamente a confissão do condutor de que
ingeriu bebida alcóolica e fez uso de substâncias entorpecentes na
festa em que estava (fls. 182), mas submetido ao teste do etilômetro, o
resultado foi de 0,00mg/l de álcool sem seu sangue (fls. 187).
No atendimento da ocorrência, a autoridade policial não descreveu
sobre ele qualquer conduta que indicasse estado alterado pelo uso
de narcóticos ou por embriaguez, tal como fala pastosa, agitação
incomum, olhos vermelhos, ou confusão mental. Tanto é que o
condutor do veículo não foi submetido a exame toxicológico (fls.
351).
Com efeito, era dispensável a prova acerca do nexo causal
entre o estado etílico e o acidente automobilístico. E, nesse tocante, não há que
se falar em presunção relativa quanto à causa do acidente, já que, conforme
decidido pela Turma Julgadora na ausência de outros elementos indicativos
de que o motorista estivesse sob o efeito de álcool ou narcóticos ao
conduzir o veículo segurado, não se pode reconhecer que ele agravou o
risco coberto pelo seguro e que sua condição física, decorrente de suposta
embriaguez, foi a causa do acidente (fls. 352).
Ademais, o pedido deduzido na inicial não é de restituição de
valores decorrente dos danos causados a terceiros, mas sim para CONDENAR a
Requerida ao pagamento de R$59.415,00 (cinquenta e nove mil quatrocentos e
quinze reais) a título de danos materiais, em relação aos valores cobrados pela
seguradora do terceiro pelos danos causados (fls. 19).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007882-22.2018.8.26.0048/50000 -Voto no 27086
5
E, em que pese a impugnação feita com base na inexistência
de comprovante deste pagamento, a embargante nada disse sobre os
documentos de fls. 228/230, que demonstram a cobrança feita ao embargado, em
razão dos danos que causou ao veículo de terceiro, sendo exatamente esse o
valor cobrado nesses autos.
Ressalte-se que até mesmo quanto aos danos provocados a
terceiro, esta Colenda Câmara os considerou já comprovados. Nesse sentido,
decidiu-se que Da mesma maneira, a ré deve ser condenada ao pagamento da
indenização relativa ao sinistro do veículo de terceiro, conforme inclusive lhe foi
administrativamente solicitado (fls. 220/223) (fls. 355).
Portanto, na medida em que a condenação em valor líquido
era possível desde logo, não tinha cabimento adiar a apuração do valor devido.
Além disso, o julgador não está obrigado a rebater, um a um,
todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que
lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para
dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas
pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da
demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre
convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a
legislação que entender aplicável ao caso concreto. (STJ, AgInt no AREsp
1.340.444/RS, Rel. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 06/12/2018) (realce não
original).
Como se vê, os argumentos retratam nítido inconformismo com
o que foi decidido pela turma julgadora.
Não há que se falar, pois, em contradição ou omissão no
venerando acórdão, na medida em que as matérias alegadas foram devidamente
analisadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007882-22.2018.8.26.0048/50000 -Voto no 27086
6
Observa-se, assim, que os embargos têm nítido caráter
infringente, pois buscam modificar, na essência, o que foi decidido, finalidade
essa a que não se presta o recurso interposto.
Com efeito, o caráter infringente pretendido somente se admite
quando conjugado com alguma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou
erro material , o que não se verifica no caso.
Nesse sentido:
A atribuição de efeito infringente em embargos declaratórios é medida
excepcional, incompatível com a hipótese dos autos, em que a parte
embargante pretende um novo julgamento do seu recurso. (STJ, EDcl no
AgRg no REsp 1.439.137/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
3a Turma, j. 17/05/2016) (grifo não original).
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade
ou erro material - seja à luz do art. 535 do CPC/73 ou do art. 1.022 do
CPC vigente -, não merecem ser acolhidos os Embargos de
Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte
embargante com as conclusões do decisum. (STJ, EDcl no AgRg no
REsp 1.304.517/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2a Turma, j.
10/05/2016) (grifo não original).
E ainda:
Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando
utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de
omissão; c) extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser
apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido
principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007882-22.2018.8.26.0048/50000 -Voto no 27086
7
estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir,
como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto
é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer
quando for consequência necessária ao provimento dos embargos
(NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY,
Comentários ao Código de Processo Civil comentado, 1a ed., São
Paulo, Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122) (grifo não original).
No que se refere ao prequestionamento, requisito de
admissibilidade de recurso especial ou extraordinário, os embargos de declaração
não visam ao seu preenchimento se não conjugados com efetiva obscuridade,
contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
Ademais, o artigo 1.025 do Código de Processo Civil estipula
que: consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados.
Sobre a inovação legislativa, Humberto Theodoro Júnior
aponta que, desde que se considere realmente ocorrente no acórdão embargado,
erro, omissão, contradição ou obscuridade, considerar-se-ão prequestionados os
elementos apontados pelo embargante, ainda que o Tribunal de origem não
admita os embargos. Vale dizer, o Tribunal Superior deverá considerar “incluídos
no acórdão os elementos que o recorrente afirma deverem constar, se os
embargos de declaração tiverem sido indevidamente inadmitidos.”
Com essa postura, o novo CPC adotou orientação que já vinha
sendo aplicada pelo STF, segundo sua Súmula no 356, no sentido de ser
suficiente a oposição de embargos de declaração pela parte, para se entender
realizado o prequestionamento necessário para a viabilidade do recurso
extraordinário (Curso de Direito Processual Civil, vol. III, 47a ed., Rio de
Janeiro, Forense, 2016, p. 1.073).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007882-22.2018.8.26.0048/50000 -Voto no 27086
8
Ante o exposto, acolhem-se parcialmente os embargos
apenas para alterar a correção monetária da restituição dos valores gastos pelo
embargado, que deverá ocorrer a partir da data do desembolso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator